Tribunal: TJES
Processo: 5025038-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025038-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A.
RECORRIDO: PIETRO VIEIRA SARNAGLIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025038-18.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SMILES FIDELIDADE S/A.

RECORRIDO
: PIETRO VIEIRA SARNAGLIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA REALOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora que a adquiriu passagem aérea junto à Requerida para compromisso profissional em Brasília, mas teve o voo cancelado na véspera, foi realocado em voo com horário prejudicial, de modo que solicitou nova reacomodação em voo direto, que, acabou sofrendo atraso em razão de problemas técnicos. Sustenta ainda que perdeu o compromisso de trabalho, desistiu da viagem e teve sua bagagem extraviada. Nestes termos, requer indenização por danos morais.

2. A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que cancelamento e atraso decorreram de caso fortuito ou força maior em decorrência de supostos motivos meteorológicos e problemas operacionais; (ii) definir se a situação configura dano moral indenizável; (iii) sucessivamente requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

5. Quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões, conclua-se pela não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça de defesa, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

6. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

7. Não há nos autos comprovação de que o cancelamento do voo dos Recorrido e demais transtornos teriam ocorrido por motivo de força maior (condições climáticas adversas), não se prestando as telas sistêmicas juntadas à contestação a tal desiderato, de modo que não logrou êxito a companhia aérea em comprovar excludente de responsabilidade.

8. A despeito das motivações apresentadas pela requerida para remarcação repentina do voo de ida do Autor, chama atenção de plano à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC). Ademais, no caso posto, o suposto mau tempo argumentado pelo Recorrente, não se constitui como evento imprevisível a atividade de transporte aéreo, ocorre que além de inexistir prova concreta acertas das condições climáticas como causa motivadora do cancelamento do voo original, a própria Recorrente reconhece que o atraso no voo onde o Autor foi reacomodado ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da Recorrente, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

9. Por outro lado, é de observar a ausência de comprovação do alegado compromisso profissional, e do extravio de bagagem. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, após detida análise a documentação apresentada pelo Recorrido nota-se que não foi apresentado nenhum documento em nome do Autor relacionado ao alegado extravio de bagagem, além da ausência do Relatório de Irregularidade de Bagagem, documento que formaliza a constatação do extravio da bagagem não recuperada pelo passageiro.

10. Nesse sentido, entende-se que os fatos narrados pelo autor extrapolam o mero dissabor, de modo que está configurado dano moral indenizável. Sobre o
quantum
indenizatório, tem-se que o montante de R$ 7.000,00 foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

11.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)